Tribunal: TJSP
Processo: 0014807-83.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo em Execução - PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO - Indeferimento. Realização de exame criminológico - Possibilidade - Laudo desfavorável à progressão - Requisito de ordem subjetiva não preenchido. Ausência de mérito - Necessidade de permanência no regime fechado para ser melhor observado – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014807-83.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCOS LUCAS DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014807-83.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0014807-83.2019.8.26.0996
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante:
MARCOS LUCAS DE SOUZA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
27633
Agravo
em
Execução
-
PROGRESSÃO
AO
REGIME
INTERMEDIÁRIO - Indeferimento. Realização de exame
criminológico - Possibilidade - Laudo desfavorável à progressão -
Requisito de ordem subjetiva não preenchido. Ausência de mérito
- Necessidade de permanência no regime fechado para ser melhor
observado Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em
favor do sentenciado MARCOS LUCAS DE SOUZA contra a r. decisão
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente que indeferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto, por não vislumbrar preenchido o requisito subjetivo. Requer a
concessão da benesse, aduzindo, em síntese, que os pressupostos legais, ao
reverso, foram preenchidos, sobretudo porque o mérito pode ser comprovado
com simples atestado de bom comportamento carcerário.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento do
agravo.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014807-83.2019.8.26.0996 -Voto no
3
O sentenciado cumpre pena de 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão em razão da prática de roubo majorado com
término previsto para 15/06/2024.
A decisão não comporta reparo.
No caso em exame, apesar do agravante
preencher o requisito objetivo e contar com atestado de bom comportamento
carcerário, verifica-se que o sentenciado foi condenado pela prática de roubo
majorado e que, por isso, recomendam maior cautela na concessão de
qualquer benefício.
Assim, o magistrado a quo determinou a
realização de exame criminológico para melhor aferir o mérito do agravante.
No que pertine à possibilidade da realização do
referido exame, apesar da Lei 10.792/2003 ter dado nova redação ao artigo
112 da lei de Execuções Penais, afastando a obrigatoriedade da realização de
exame criminológico para a concessão do benefício de progressão de regime,
o mesmo deve ser realizado sempre que o magistrado julgar cabível em face
das circunstâncias particulares do caso. Sendo especialmente necessário em
se tratando de crime cometido com violência ou grave ameaça, ou ainda
quando o agente demonstrar uma elevada periculosidade na execução do
crime.
Analisando a conclusão dos relatórios social e
psicológico nota-se que realmente não está preenchido o requisito de ordem
subjetiva eis que os peritos salientaram: “O desempenho de trabalho deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014807-83.2019.8.26.0996 -Voto no
4
reeducando é considerado RUIM, pois apresenta produção inconstante e
abaixo da média da população carcerária. (...) Diante desse quadro geral
percebido não é razoável, neste momento, considerar a progressão ao
REGIME SEMIBERTO de cumprimento de pena.” (fl. 51).
Nunca é despiciendo lembrar que, conquanto o
Juiz não esteja vinculado ao referido laudo, no caso em exame, não há como
o Juízo desconsiderar relevante opinião dos experts, sobretudo, porque
contrária à concessão da benesse, demonstrando, dessa forma, ser prematura a
inserção do sentenciado em regime prisional intermediário.
Assim, da leitura do referido exame criminológico extrai-se que o sentenciado ainda não assimilou
adequadamente a terapêutica penal de reeducação, não ostentando, por
conseguinte, aptidão para desfrutar de regime prisional semiaberto, dotado de
certas regalias e de menor vigilância. Mostra-se ele, ainda, carente de
autodisciplina e de senso de responsabilidade, condições imprescindíveis para
ingressar no regime prisional em questão.
Esses elementos demonstram, efetivamente, que
o sentenciado não refletiu de maneira adequada sobre os fatos que cometeu,
sendo possível afirmar que o cativo não assimilou a terapêutica prisional e a
prognose de adaptação em regime mais brando, sendo, pois, temerosa a
concessão da progressão ao sentenciado.
No caso em exame, diante da gravidade do crime
perpetrado pelo sentenciado, de fato, a boa conduta carcerária não basta para
amparar uma progressão ao regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014807-83.2019.8.26.0996 -Voto no
5
O roubo majorado cometido pelo sentenciado
revela que se trata de indivíduo perigoso para a sociedade, que solto,
certamente sedimentaria o pânico e o terror social.
A meu ver, o abrandamento prisional sem
maiores cautelas aos condenados que cometem crimes graves como o
praticado pelo cativo é medida imprudente, colocando em risco toda a
sociedade.
Dessa forma, a concessão da progressão nesse
caso, dependeria da avaliação do sentenciado em exame criminológico para
apurar com maior profundidade o grau de regeneração do cativo e o
prognóstico de recidiva delitiva, a fim de dar subsídios para o magistrado
avaliar de maneira mais segura a possibilidade da concessão da benesse
pretendida.
E, de fato, a longa pena a resgatar também
configura outro fator que demanda a permanência do sentenciado em regime
mais rigoroso para que possa refletir adequadamente sobre os atos que
praticou e, também, para que demonstre, de forma inequívoca, que adquiriu
senso de responsabilidade, disciplina, e que conseguirá conter seus instintos
diante das inúmeras adversidades que enfrentará em uma nova etapa do
resgate da pena em regime intermediário, comprovando, assim, que não
sucumbirá ao crime.
No caso em exame, a verdade é que não
encontro motivos para amparar uma progressão ao regime semiaberto
simplesmente amparado no bom comportamento do sentenciado baseado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014807-83.2019.8.26.0996 -Voto no
6
“Boletim Informativo”, visto que demonstra ser indivíduo, até o momento,
perigoso para a sociedade.
Ora, é de suma importância para aquele que
pretende retornar ao seio da sociedade que ele adote outra postura,
abandonando velhos hábitos de transgressão às normas e demonstrar,
efetivamente, que em liberdade não irá voltar a delinquir, sendo certo que a
concessão prematura do abrandamento prisional a sentenciado que praticou
crime grave é medida temerária.
Não se trata aqui de fomentar superlotação nos
presídios, e tampouco compactuar com lesão a diretos fundamentais, como
quer fazer crer a defesa, o que não podemos admitir é a adoção pura e simples
de uma postura paternalista diante de cidadão que insiste em cometer crimes
graves como os praticados pelo cativo, visto que é medida imprudente,
colocando em risco toda sociedade.
Aliás, revela-se um verdadeiro equívoco
interpretar a progressão de regime prisional pura e simplesmente como um
direito público subjetivo do sentenciado, quando, na verdade, ele nada mais é
do que um benefício que a sociedade e o Estado concedem ao cativo,
admitindo que ele salde o débito que ele mantém com eles, de maneira suave,
observando-se critérios de conveniência de sua política criminal.
E tudo isso ocorre porque a Carta Magna não
permite a prisão com caráter perpétuo e prevê, também, que o resgate da pena
seja individualizado, com a permissão da progressão do regime prisional em
graus decrescentes de vigilância, sempre analisando o grau de assimilação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014807-83.2019.8.26.0996 -Voto no
7
terapêutica prisional pelo condenado.
Nesse diapasão, a inserção prematura do
sentenciado em regime intermediário, não pode ser concedido como estímulo
à recuperação, este que deve anteceder ao benefício pleiteado, sob risco de cair
por terra todo o processo de ressocialização já realizado.
Cabe ao Estado-Juiz, ou seja, aquele dotado de
imparcialidade, olhar tanto para os interesses do cativo, como também para os
interesses da sociedade, garantindo-se, assim, a aplicação do princípio da
proporcionalidade.
Porém, não se pode perder de vista que em
sede de Execução Penal, a supremacia do interesse público, consubstanciada
no princípio in dubio pro societate, diante do menor sinal de perigo para a
ordem pública, exige a manutenção do sentenciado no regime mais rigoroso
por tempo maior, a fim de que ele possa demonstrar senso de reponsabilidade,
hierarquia, reflexão adequada acerca das suas condutas criminosas, o valor da
vida humana, o patrimônio alheio e desenvolver mecanismos contensores de
condutas antissociais, antes de alçar o regime semiaberto.
Vale lembrar, que é o Juiz das Execuções
aquele que, por sua proximidade do sentenciado, mais conhece o cativo, sua
evolução na execução da pena, e sabe da necessidade _ ou não_ de mantê-lo
em regime mais rigoroso, para averiguar a possibilidade dele se aproximar,
paulatinamente, da almejada liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014807-83.2019.8.26.0996 -Voto no
8
À vista de tais considerações, temerária,
portanto, sua progressão ao regime semiaberto, ante a ausência de
demonstração de assimilação de terapêutica e introjeção de valores, ou seja,
aptidão para vivenciar o regime menos vigiado.
Dessa forma, prudente que o cativo seja mantido
no regime mais rigoroso para ser observado criteriosamente pelo Juízo, a fim
de que ele possa fornecer elementos concretos de que ostenta mérito à
obtenção da benesse.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator